Tribunal: TJES
Processo: 5015368-49.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015368-49.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GLAYSSON DA SILVA BRITO

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA SECURITÁRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM CRUZAMENTO NÃO SINALIZADO. PREFERÊNCIA DE PASSAGEM. CULPA DO CONDUTOR QUE NÃO OBSERVA VEÍCULO À DIREITA. SUB-ROGAÇÃO LEGAL DA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação regressiva proposta por seguradora visando ao ressarcimento de R$ 32.208,82, pagos a segurada em razão de danos decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em cruzamento urbano não sinalizado, envolvendo veículo conduzido pelo réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se está configurada a responsabilidade civil do apelante pelo acidente de trânsito ocorrido em cruzamento não sinalizado; (ii) estabelecer se a seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, faz jus ao ressarcimento da indenização paga.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A seguradora, ao pagar a indenização securitária, sub-roga-se nos direitos do segurado contra o causador do dano, nos limites do valor pago, conforme previsão legal.

O condutor que não observa a preferência de passagem em cruzamento não sinalizado, deixando de ceder passagem ao veículo que vem pela direita, incorre em culpa, nos termos do art. 29, III, “c”, do CTB.

O conjunto probatório, composto por boletim de ocorrência, documentos e prova testemunhal, demonstra que o apelante desrespeitou a preferência legal, sendo responsável pelo evento danoso.

Incide presunção de culpa do condutor que viola regra de circulação, a qual não foi afastada por prova em sentido contrário.

As alegações de culpa concorrente, interdição da via ou ingresso prévio no cruzamento não encontram respaldo probatório idôneo.

Não se verifica a ocorrência de excludentes de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior ou fato de terceiro.

A parte autora comprova os fatos constitutivos de seu direito, enquanto o réu não se desincumbe do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

A sentença encontra amparo nos elementos probatórios e na jurisprudência consolidada, não havendo fundamento para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A seguradora que paga indenização securitária sub-roga-se nos direitos do segurado contra o causador do dano, podendo propor ação regressiva. 2. O condutor que deixa de observar a preferência de passagem em cruzamento não sinalizado responde pelos danos decorrentes do acidente. 3. A ausência de prova de excludente de responsabilidade mantém a imputação de culpa e o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 786; CPC, arts. 349, 373, I e II, 85, §11, e 98, §3º; CTB, art. 29, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; STJ, AgRg no AREsp 572430/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 16.04.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5015368-49.2022.8.08.0048

A
PTE
:

GLAYSSON DA SILVA BRITO

A
PD
A
:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da sentença que julgou procedente o pedido formulado na exordial, referente ao ressarcimento pelo pagamento de indenização securitária decorrente de acidente de trânsito envolvendo veículo segurado da autora e automóvel conduzido pelo réu, ora apelante.

Especificamente, a ação regressiva foi ajuizada por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S.A., pretendendo, em razão de sub-rogação legal decorrente de indenização securitária, obter o ressarcimento do valor de R$ 32.208,82 (trinta e dois mil, duzentos e oito reais e oitenta e dois centavos), pago a segurada que teve seu automóvel danificado em razão de colisão ocorrida em cruzamento urbano não sinalizado.

Pois bem
. Cinge-se a controvérsia em verificar se a Seguradora/Apelada faz jus ao ressarcimento da quantia paga ao segurado, à luz da responsabilidade civil subjetiva decorrente de acidente de trânsito e da sub-rogação legal prevista no ordenamento jurídico.

E
,
por força do art. 37, §6º da Constituição Federal, a
ora
recorrida
, na qualidade de concessionária de energia elétrica, responde objetivamente pelos danos causados, considerando a teoria do risco administrativo. Vejamos o referido dispositivo constitucional:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No mesmo sentido, é o que estabelece
a

Súmula
188 do Supremo Tribunal Federal, “
o
segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”.

A seguradora, ao efetuar o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se, nos limites do valor pago, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o causador do dano.

Nesse sentido é o que prescreve o Código de Processo Civil:

Art. 349
. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.

Art. 786
. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

No caso concreto, restou suficientemente demonstrado que o veículo segurado da Apelada trafegava por via urbana e, ao atingir cruzamento desprovido de sinalização, foi abalroado pelo automóvel conduzido pelo apelante, o qual não observou a preferência de passagem do veículo que se encontrava à sua direita. Tal dinâmica foi evidenciada mediante o boletim de ocorrência e corroborada pelas provas documentais e testemunhais constantes dos autos, não havendo elemento robusto capaz de infirmar essa reconstrução fática.

Por conseguinte, incide a presunção de culpa do condutor que desrespeita a preferência legal em cruzamento não sinalizado, conforme orientação consolidada na jurisprudência pátria.

Vale consignar que, nos termos do art. 29, III, “c”, do Código de Trânsito Brasileiro, impõe-se ao condutor o dever de ceder passagem ao veículo que se aproxima pela direita, sendo essa a regra de prudência aplicável ao caso concreto. A inobservância desse comando normativo configura conduta culposa apta a ensejar a responsabilização civil.

Sobre o tema, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC)- AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO TRASEIRA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR.
1. Acidente de trânsito. Abalroamento traseiro na condução de veículos automotores. Aquele que sofreu a batida na traseira de seu veículo tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes. Tribunal de origem que consignou a falta de atenção do motorista da insurgente.
Impossibilidade de revolvimento da matéria fática probatória dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. A alegada afronta ao art. 20, § 4º, do CPC, veiculada nas razões do recurso especial, não pode ser apreciada nesta instância extraordinária no presente caso, tendo em vista que incide, na espécie, o Enunciado n. 282, da Súmula do STF, ante a ausência de prequestionamento, porquanto não teve o competente juízo de valor aferido, nem interpretada ou a sua aplicabilidade afastada ao caso concreto pelo Tribunal de origem. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 572430/SP. Relator (a) Ministro MARCO BUZZI. QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 16/04/2015)

Ademais, as alegações recursais no sentido de existência de interdição da via, ingresso prévio no cruzamento ou eventual culpa concorrente não encontram respaldo probatório suficiente nos autos.

Logo
, tais argumentos não foram corroborados por elementos técnicos idôneos capazes de afastar a presunção decorrente da regra de circulação aplicável, tampouco demonstram, de forma inequívoca, a ocorrência de circunstância excepcional apta a modificar a conclusão alcançada na sentença.

Não consta dos autos elemento
s
probatório
s
que evidencie
m
a ocorrência de excludente de responsabilidade, tal como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior ou fato de terceiro. Ao revés, o conjunto probatório converge para a conclusão de que o evento danoso decorreu da conduta do apelante.

Cumpre salientar que os documentos anexados à exordial — em especial, o boletim de ocorrência, os registros fotográficos e os comprovantes de pagamento da indenização securitária — revelam-se suficientes à demonstração dos fatos constitutivos do direito invocado, nos termos do art. 373, I, do CPC. Por seu turno, a parte ré não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos moldes do art. 373, II, do mesmo diploma legal, limitando-se a suscitar teses não comprovadas de forma eficaz.

Por conseguinte, diante da comprovação dos danos, da relação de causalidade e da ausência de excludentes, impõe-se reconhecer a legitimidade da pretensão autoral.

Logo, não subsistem razões jurídicas aptas a ensejar a reforma da sentença. Pelo contrário, seus fundamentos encontram amparo nos elementos fático-probatórios constantes dos autos e na jurisprudência consolidada.

Ante o exposto,
conheço e nego p
rovimento ao recurso
, mantendo integralmente a sentença
objurgada.

Com o resultado do julgamento, majoro os honorários de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do artigo 85, §11º, do CPC; mantida a suspensão de exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.